Tribunal: TJMT
Processo: 1025737-02.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025737-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELA SEBA RODER - CPF: 784.453.101-00 (RECORRENTE), MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO - CPF: 629.484.311-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DIABETES. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DA BOMBA DE INSULINA E DOS INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR, ADQUIRIDO EM FARMÁCIA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA.
ARTIGO

10
,
VI
, DA LEI Nº
9.656
/1998.
ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO PROVIDO.

Não sendo hipótese de expressa cobertura contratual e sendo o tratamento domiciliar expressamente excluído da cobertura obrigatória do plano de referência, conforme previsão normativa do art. 10, inciso, VI, da Lei n. 9.656/1998, não há como impor ao plano de saúde a obrigação de fornecer a bomba externa de infusão de insulina e dos insumos ligados à sua utilização, para tratamento domiciliar.

“Como bem ponderado pela Corte local, "a bomba infusora de insulina é aparelho que pode ser facilmente adquirido em farmácias", sendo, pois, tecnicamente medicamento de uso domiciliar. Com efeito, como assentado pela Terceira Turma, é "lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)"( REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021) (( AgInt no REsp n. 1.973.853/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025737-02.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico

Recorrida(s):

Daniela Seba Roder

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para condenar

a requerida:
a)
a fornecer o equipamento
BOMBA DE INSULINA E SEUS INSUMOS necessários ao tratamento
,

conforme prescrito pelo médico no ID 118793967;
b)

efetue o reembolso do valor de R$ 6.224,00 (seis mil, duzentos e vinte e quatro reais)
, a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC, contado do desembolso (ID 118793972) e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.

DEFIRO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
,

devendo a parte requerida pagar à requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (25/05/2023), lembrando que o valor indicado na exordial não vincula este Juízo.

Revogo a liminar indeferida no ID 119263169”.

O Plano de Saúde Reclamado, ora Recorrente, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento que, por se tratar de medicamento de uso domiciliar, adquirido em farmácia, é excluído a sua cobertura conforme Resolução Normativa 465/2021 e Parecer 20/2021, ambos da Agência Nacional de Saúde – ANS. Somado a este fato, consta do contrato firmado entre as partes, na cláusula XII, item b, que estão expressamente excluídos de cobertura os medicamentos de uso domiciliar.

A Reclamante, ora Recorrida, deixou de apresentar contrarrazões.

No presente caso, a Reclamante é beneficiaria do Plano de Saúde Reclamado e visa a condenação deste ao fornecimento da bomba de infusão continua de insulina acoplada a sensor para monitorização glicêmica em tempo real modelo 780g e insumos (aplicador quick serter - 1 unidade permanente, transmissor guardian link3 - 1 unidade por ano, sensor guardian (3) - 1 caixa com 5 unidade/mês, cateter quick-set 6 mm cânula/ 60cm 1 caixa com 10 unidades/mes, minimed reservoir 3.0ml - 1 caixa com 10 unidades/mês e carelink usb blue - 1 unidade permanentes).

Pois bem. A controvérsia dos autos cinge-se na obrigatoriedade ou não de cobertura pelo Plano de Saúde do equipamento denominado bomba de insulina e demais insumos necessários, utilizados no controle de diabetes
mellitus
tipo 1 em ambiente domiciliar.

Nos termos do disposto no inciso VI, do artigo 10 da Lei n. 9.656/98 – Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, os medicamentos para tratamento domiciliar não estão contemplados dentre as coberturas obrigatórias, exceção feita apenas para os medicamentos anteneoplásicos orais e para o controle de efeitos colaterais e adversos dos medicamentos anteneoplásicos (art. 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”),
in verbis:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei,
exceto:

(...)

VI -
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

Além do disposto no inciso VI, do artigo 10 da Lei n. 9.656/98, no contrato celebrado entre as partes, na cláusula XII, item b, consta que não terão cobertura “o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar”.

De acordo com precedentes do STJ, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração
em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim
, in verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
INSUMOS PARA BOMBA INFUSORA DE INSULINA. TRATAMENO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10, INCISO VI, DA LEI 9.656/1998
.
INOBRIGATORIEDADE DE COBERTURA
. JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE SUPERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.454/2022. ALEGAÇÃO DE ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ART. 10, INCISO VI, DA LEI 9.656/1998. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA.

1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos) para controle de glicemia de paciente diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1 em ambiente domiciliar.

2. Ausência de obrigatoriedade de cobertura de tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses de 'home care' ou de terapia antineoplásica. Exegese do art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, consoante julgados recentes desta Corte Superior.

3. Julgado específico desta TURMA acerca da ausência de obrigatoriedade de cobertura de bomba de insulina, por se tratar de equipamento de uso domiciliar.

4. Ausência de alteração da força normativa do já citado art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998 ante a superveniência da Lei 14.454/2022, de modo que a tese do rol exemplificativo não infirma a conclusão pela ausência de obrigatoriedade de cobertura da bomba de insulina.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1987778 SC 2022/0055671-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES. EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DE GLICOSE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. EXCEÇÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR. EQUIPAMENTO NÃO LIGADO A ATO CIRÚRGICO. RECUSA DE COBERTURA DEVIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.

2. Hipótese em que são pleiteados equipamentos para monitoramento de glicose, os quais são caracterizados como tratamento domiciliar, porquanto podem ser adquiridos diretamente pelo paciente em farmácias de acesso público, para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar, sem a necessidade de intervenção médica, razão pela qual é devida a recusa de cobertura.

3. Agravo interno desprovido.

( AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. INSULINA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR, ADQUIRIDO EM FARMÁCIA COMUM. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ. PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.

1.
Como bem ponderado pela Corte local, "a bomba infusora de insulina é aparelho que pode ser facilmente adquirido em farmácias", sendo, pois, tecnicamente medicamento de uso domiciliar. Com efeito, como assentado pela Terceira Turma, é "lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)"( REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021)

2."Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital"( REsp 1883654/SP, Rel. Ministro

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 02/08/2021).

Portanto, os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos/aplicados comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde ( REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).

3. Por um lado, como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4º da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos. Por outro lado, a saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

( AgInt no REsp n. 1.973.853/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

Em decisão monocrática pulicada em 06/03/2023, o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino, deu PROVIMENTO ao Resp: 2026198/SP e julgou improcedente o pedido de fornecimento de bomba de infusão contínua de insulina e respectivos insumos, passo a transcrever trecho da fundamentação contida na citada decisão:

“A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos), equipamento utilizado no controle da diabetes mellitus tipo 1 em ambiente domiciliar.

O Tribunal de origem entendeu que a cobertura seria devida, em virtude da prescrição médica e da irrelevância da ausência de previsão de cobertura obrigatória no rol da ANS.

Essa controvérsia foi enfrentada recentemente por ambas as turmas de direito privado desta Corte Superior
, tendo-se entendido pela ausência de obrigatoriedade de cobertura, em razão de se tratar de equipamento de uso domiciliar, fora da hipótese de home care ou de terapia antineoplásica.

(...)

Relembre-se que a terapia domiciliar é expressamente excluída da cobertura obrigatória do plano de referência, conforme previsão normativa do art. 10, inciso, VI, da Lei 9.656/1998 (...)

Observe-se que, havendo exclusão legal da cobertura obrigatória, torna-se irrelevante a controvérsia acerca do caráter taxativo ou exemplificativo do Rol da ANS.

Dessarte, o entendimento adotado pela Corte estadual está em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior acerca da cobertura, por parte do plano de saúde, de fornecimento da bomba de insulina e insumos para tratamento domiciliar.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para julgar improcedente o pedido de fornecimento de bomba de infusão contínua de insulina e respectivos insumos.

Diante da improcedência, inverto os ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença, restando suspensa a exigibilidade acaso seja a parte autora beneficiária da gratuidade judiciária”
(STJ - REsp: 2026198, Relator: PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: 06/03/2023).

Nesse mesmo sentido é o entendimento de outros tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. R PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA. AUTORA DIAGNOSTICADA COM DIABETES TIPO 1. TRATAMENTO DOMICILIAR. INEXISTENCIA DE COBERTURA. TRATAMENTO NÃO INCLUIDO NO ROL DA ANS. ERESPS 1.886.929/SP E 1.889.704/SP. ACOLHIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE RÉ.

1) O E. Superior Tribunal de Justiça entendeu que o acórdão de fls. 230/237 (Indexador 228) está em confronto com o julgamento dos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, no âmbito dos quais restou definido que é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, entendidos como tais aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim, segundo os seguintes dispositivos legais: art. 10, VI, da Lei 9.656/98, art. 19, § 1º, inc. VI, da RN-ANS nº 338/2013, atual art. 17, par. único, VI, da RN-ANS 465/2021.

2) A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), citada no julgado da Corte Superior e na lei, não recomendou a incorporação do sistema de infusão contínua de insulina (bomba de infusão de insulina) para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 1 que falharam à terapia com múltiplas doses de insulina por falta de evidências suficientes capazes de comprovar os benefícios clínicos da terapia.

3) Por seu turno o contrato celebrado entre as partes é expresso, na Cláusula 20ª, XX, é expresso em excluir o fornecimento de materiais e medicamentos para uso domiciliar, não restando atendidas as condições previstas nos §§ 12 e 13 do art. 10, da Lei 9.656/98.

4) Assim, descabe impor ao plano de saúde a obrigação de fornecer a bomba externa de infusão de insulina e dos insumos ligados à sua utilização, para uso domiciliar.

5) Reforma da sentença que se impõe.

6) Recurso ao qual se dá provimento.

(TJ-RJ - APL: 00223823920208190209 202200105918, Relator: Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/04/2023, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA IMPOR À COOPERATIVA O CUSTEIO DO TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO CONTRATO, MAS PRESCRITO/INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE DA PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO EXPRESSA DO FORNECIMENTO DE
BOMBA
DE
INSULINA
E SEUS INSUMOS - ROL TAXATIVO – PREVISÃO CONTRATUAL QUE EXCLUI A COBERTURA DE PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS NO ROL DA ANS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECUSA LEGÍTIMA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA UNIMED PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. Segundo a atual orientação jurisprudencial do STJ, o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS tem caráter taxativo (EREsp 1.886.929/SP) e, portanto, não se pode taxar de ilegal ou abusiva a cláusula que restringe a cobertura do contrato aos procedimentos e tratamentos nele previstos, ainda que estes sejam indicados pelo médico assistente da parte (AgInt no AREsp 1.497.534/SP). 2. Havendo previsão contratual que limita a cobertura aos procedimentos listados no rol da ANS, e não havendo indício de que, no caso concreto, houve abusividade nos termos ajustados entre as partes, não se pode reputar de abusiva ou ilegal a negativa de cobertura e custeio da cirurgia não listada pela ANS no rol de cobertura mínima obrigatória.
(N.U 1000452-07.2020.8.11.0035, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 06/09/2022)

Portanto, não sendo hipótese de expressa cobertura contratual, ao contrário, no contrato celebrado entre as partes consta expressamente na cláusula XII, item b, que não terá cobertura “o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar”, e sendo o tratamento domiciliar expressamente excluído da cobertura obrigatória do plano de referência, conforme previsão normativa do art. 10, inciso, VI, da Lei n. 9.656/1998, não há como impor ao plano de saúde Recorrente a obrigação de fornecer a bomba externa de infusão de insulina e dos insumos ligados à sua utilização, para uso domiciliar, razão pela qual, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso, dou-lhe provimento e julgo improcedente a pretensão autoral.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023